Tribunal: TJBA
Processo: 8092677-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092677-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITANHI MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DART KELMEN CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGETE PINHEIRO RUA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, por suposta negligência e abandono da causa, ao constatar a paralisação do feito por mais de um ano. A apelante sustenta a nulidade do julgado por vício de procedimento (
error in procedendo
), decorrente da ausência de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, bem como da inobservância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública que a assiste.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se a analisar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono de causa (CPC, art. 485, II), especificamente no que tange:

a) à obrigatoriedade de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, conforme exigência expressa do § 1º do art. 485 do CPC; e

b) à necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública, por meio de portal eletrônico ou entrega dos autos, para todos os atos do processo, em respeito às suas prerrogativas funcionais estabelecidas em lei.

III. Razões de decidir

3.
A extinção do processo por abandono da causa, hipótese prevista no art. 485, II, do Código de Processo Civil, pressupõe a paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a aplicação de tal sanção processual não é automática, estando condicionada ao cumprimento de requisitos formais essenciais, cuja inobservância acarreta a nulidade da decisão.

4.
O § 1º do art. 485 do CPC estabelece, de forma inequívoca, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta e dar andamento ao feito, antes que se possa decretar a sua extinção por abandono. Essa exigência visa confirmar o ânimo de abandonar a causa, protegendo a parte de uma decisão surpresa e garantindo-lhe a oportunidade de impulsionar o processo, em conformidade com o princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC). No caso dos autos, a sentença foi proferida sem que tal diligência fosse cumprida, configurando claro vício de procedimento.

5.
Ademais, tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a validade dos atos processuais depende da observância de suas prerrogativas funcionais. A Lei Complementar nº 80/1994, em seu art. 44, inciso I, e o Código de Processo Civil, no art. 186, § 1º, garantem aos membros da Defensoria Pública a prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos processuais, em qualquer grau de jurisdição. A jurisprudência consolidada reconhece que a intimação se perfaz com a entrega dos autos ou por meio eletrônico próprio, não sendo suprida pela mera publicação em diário oficial. No presente caso, os despachos que antecederam a sentença extintiva não foram comunicados pessoalmente à Defensoria Pública, o que constitui nulidade insanável por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

6.
A conduta do juízo de primeiro grau, ao extinguir o processo sem a prévia e pessoal intimação da parte e de sua representação processual, viola frontalmente os princípios da não surpresa (art. 10, CPC), do contraditório efetivo (art. 9º, CPC) e da primazia da resolução do mérito, que orientam o moderno processo civil brasileiro a buscar, sempre que possível, a solução da lide em seu mérito, evitando extinções por questões puramente formais e sanáveis.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, II, do CPC, depende da prévia intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, nos termos do § 1º do mesmo artigo, sob pena de nulidade por
error in procedendo
. 2. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca dos atos processuais que antecedem a sentença extintiva viola suas prerrogativas funcionais e acarreta a nulidade absoluta do julgado, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8092677-60.2021.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, ITANHI MARTINS DOS SANTOS, e Apelado, DART KELMEN CARDOSO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça